Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702491-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DESPACHO Intime-se a agravante, Alumi Publicidades Ltda – EPP, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto, tendo em vista a petição de ID 23500921. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator